Tribunal: TJMT
Processo: 1035872-42.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035872-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), OSEIAS AQUINO DOS SANTOS - CNPJ: 20.849.247/0001-94 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO ELETRÔNICA. APLICATIVO DE MENSAGENS WHATSAPP. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. VALIDADE DA CITAÇÃO. CONVERSÃO DO MANDADO MONITÓRIO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a validade da citação do requerido, realizada por meio do aplicativo WhatsApp, e julgou procedente o pedido de conversão do mandado monitório em título executivo judicial.

O agravante alega a existência de irregularidade na citação, o que pode ensejar nulidade do ato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da citação realizada por meio eletrônico, via aplicativo de mensagens WhatsApp, e sua aptidão para produzir os efeitos jurídicos necessários à constituição válida do título executivo judicial no bojo da ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Portaria-Conjunta no 412 PRES/VICE/CGJ, de 20/04/2021, autoriza expressamente a realização de atos processuais por meio de aplicativos de mensagem, desde que comprovada a ciência da parte destinatária por resposta ou outro meio idôneo, como verificado no caso concreto ante a apresentação de documento pessoal do requerido via conversa no aplicativo.

4.

A certidão do Oficial de Justiça que atesta a realização da citação por WhatsApp goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 405 do CPC, não tendo sido apresentada prova capaz de invalidá-la.

5.

A Resolução CNJ no 354/2020 respalda a utilização de meios eletrônicos para citação e intimação, desde que assegurado o conhecimento do conteúdo pelo destinatário, o que ocorreu no presente caso.

6.

Jurisprudência consolidada reconhece a validade da citação eletrônica realizada por Oficial de Justiça, quando verificada a correta identificação do citando e a confirmação da ciência quanto ao teor do mandado, como no caso dos autos.

7.

Não havendo vício ou prejuízo demonstrado pelo agravante, é desnecessária nova diligência citatória, devendo prevalecer o ato realizado e a decisão que converteu o mandado monitório em título executivo judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A citação realizada por meio do aplicativo WhatsApp é válida quando executada por Oficial de Justiça que comprove a ciência inequívoca da parte destinatária, mediante apresentação de documento pessoal e confirmação de leitura.

2.

A certidão do Oficial de Justiça possui presunção de veracidade e só pode ser afastada por prova robusta em sentido contrário.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A

em face da decisão proferida nos autos da Ação Monitória n. 1044480-71.2022.8.11.0041, ajuizada pelo Apelante em desfavor de
OSEIAS AQUINO DOS SANTOS
.

O Agravante afirma na origem o Requerido foi citado via aplicativo de mensagens WhatsApp, porém quedou-se inerte, razão pela qual a Ação Monitória foi julgada procedente, declarando constituído de pleno direito o título executivo judicial.

Defende o cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento no presente caso, eis que a decisão que constitui o título executivo judicial na ação monitória não se trata de sentença, mas de um mero ato interlocutório.

Aduz que embora tenha sido considerada válida a citação do Devedor, tal ato não observou as disposições legais aplicáveis, e poderá trazer fragilidades ao feito, ante a ausência de confirmação da identidade do receptor das mensagens.

Aponta que a jurisprudência dos Tribunais segue o entendimento de que a ausência de cadastro prévio do citando inviabiliza a citação por WhatsApp, e para que o ato seja dotado de validade é preciso garantir a identidade do destinatário e o acesso deste ao teor do processo.

Alega que no caso em comento não é possível identificar o destinatário, não há foto no perfil e não há como vincular o número do WhatsApp, de modo que poderá gerar futura alegação de nulidade do ato e das movimentações posteriores.

Assim, requer o provimento do recurso para anular a decisão recorrida possibilitando a expedição de mandado de citação do Requerido/Agravado.

Não foram apresentadas as Contrarrazões.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

De início, convém pontuar que o Agravado apesar de devidamente citado (
conforme será abordado em seguida
), conforme se vê em id. 166993207 – autos de n. 1044480-71.2022.8.11.0041, não apresentou defesa e não constituiu advogado, motivo pelo qual é desnecessária a intimação para oferecimento de contrarrazões, nos termos do artigo 346 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - RÉU REVEL - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES - PEDIDO DE CONSULTAS PELO SISTEMA INFOJUD - POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1
. No caso, observa-se que o réu, ora agravado, apesar de devidamente citado, não apresentou defesa e não constituiu advogado nos autos originários. Por essa razão é desnecessária a intimação para oferecimento de contrarrazões, nos termos da regra disposta no artigo 346 do Código de Processo Civil.
2. Para a utilização do sistema Infojud é desnecessário o esgotamento dos meios passíveis de localizar bens penhoráveis por parte do credor. 3. Decisão reformada. 4. Recurso provido. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000134-27.2023.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 31/01/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2023). (Destaquei).

Assim, passo a análise da pretensão recursal.

O cerne da controvérsia diz respeito à regularidade da decisão recorrida ao considerar válida a citação do Requerido, julgando procedente o pedido para conversão do mandado monitório em título executivo judicial.

Verifica-se na certidão do Oficial de Justiça acostada na ação de origem (id. 166993207) que o Requerido/Agravado foi devidamente citado por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp (contato 65 9 9947-2703).

Além disso, o Oficial de Justiça confirmou a identidade do destinatário, apresentando prints da conversa que constam o documento pessoal do Requerido, vejamos:

O documento apresentando pelo Devedor na diligência é o mesmo já colacionado por ele em outras ações judiciais em andamento como, por exemplo, os autos de n. 1008744-07.2025.8.11.0002 e n. 1005988-39.2024.8.11.0041.

Para corroborar, cito o documento pessoal juntado pelo Agravado no processo n. 1008744-07.2025.8.11.0002:

Desse modo, pelos elementos que constam nos autos, não se verifica nenhuma irregularidade na diligência, impondo o reconhecimento da validade da citação, pois realizada de acordo com a Portaria-Conjunta no 412 PRES/VICE/CGJ, de 20/04/2021:

Art. 3o Fica autorizada a realização dos atos pelo oficial de justiça por meio de aplicativo de mensagem (WhatsApp, ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial),
reputando-se realizada a cientificação com envio de resposta ou outro meio idôneo que comprove que a parte teve ciência da ordem constante do mandado ou do ofício.

Como se vê do ato do Oficial de Justiça, não há dúvidas que o Agravado foi cientificado da ação monitória de maneira idônea, tanto que enviou imagem seu documento pessoal.

Importa registrar o Conselho Nacional de Justiça já autorizou que a citação ocorra por meio de recursos tecnológicos, a partir da edição da Resolução no 354, de 19/11/2020:

Art. 8o Nos casos em que cabível a citação e a intimação pelo correio, por oficial de justiça ou pelo escrivão ou chefe de secretaria, o ato poderá ser cumprido por meio eletrônico que assegure ter o destinatário do ato tomado conhecimento do seu conteúdo.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CITAÇÃO
POR MEIO ELETRÔNICO.
WHATSAPP
. VALIDADE. OFICIAL DE JUSTIÇA. IDENTIFICAÇÃO DO EXECUTADO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA CERTIDÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR
A
citação
eletrônica por
WhatsApp
foi devidamente realizada pelo Oficial de Justiça, que atestou a identificação do executado mediante confirmação da identidade através da confirmação de leitura e apresentação do seu documento pessoal, conforme exigências previstas na Portaria Conjunta no 412/PRES/VICE/CGJ de 20/04/2021.
(...). (N.U 1022811-17.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Vice-Presidência, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CITAÇÃO
POR MEIO ELETRÔNICO –
WHATSAPP
– VALIDADE – OFICIAL DE JUSTIÇA – IDENTIFICAÇÃO DO EXECUTADO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA CERTIDÃO – RECURSO DESPROVIDO. (...).
A
citação
eletrônica por
WhatsApp
foi devidamente realizada pelo Oficial de Justiça, que atestou a identificação do executado mediante confirmação da identidade através de imagens do Agravado portando seu documento pessoal, conforme exigências previstas na Portaria Conjunta no 412/PRES/VICE/CGJ de 20/04/2021.
O Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução no 354/2020, e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, têm admitido a validade da
citação
por meio de aplicativos eletrônicos, desde que assegurada a identificação inequívoca do destinatário, como no caso em questão. A certidão do Oficial de Justiça goza de presunção de veracidade, somente elidida por prova em contrário, o que não se verificou neste caso. Inexistem elementos que indiquem irregularidade na
citação
ou prejuízo ao direito de defesa do agravado.

Citação
válida. Desnecessidade de nova diligência por oficial de justiça. Recurso desprovido. (N.U 1013704-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 12/11/2024). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA –
CITAÇÃO
REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO – APLICATIVO “
WHATSAPP
”– CABIMENTO – ART. 246 DO CPC – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A
citação
por meio de aplicativo de mensagens
WhatsApp
é perfeitamente cabível, nos termos do art. 246 do CPC (TJMT. Número Único: 1020993-98.2022.8.11.0000, Relator: Des(a). Carlos Alberto Alves Da Rocha, Data da sessão: Cuiabá-MT, 08/02/2023). (N.U 1012619-25.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 19/09/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –
CITAÇÃO
REALIZADA VIA APLICATIVO
WHATSAPP
– POSSIBILIDADE – REGRAMENTO DEFINIDO PELO ART. 246 DO CPC C/C PORTARIA CONJUNTA N. 412/2021-TJMT – NÃO CUMPRIDAS AS CONDIÇÕES – NULIDADE DO ATO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.
Mostra-se possível a realização da
citação
via aplicativo de mensagens
whatsapp
, nos moldes do art. 246 do CPC, desde que cumpridas as determinações contidas na Portaria-Conjunta n. 412/2021-TJMT.
(N.U 1001206-27.2020.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 14/08/2024). (Destaquei).

Logo, é inconteste que o Agravado foi devidamente cientificado da ação, se revelando desnecessária nova diligência por Oficial de Justiça, sobretudo sob o prisma da fé pública que possui o Oficial de Justiça.

A certidão do Oficial de Justiça possui presunção de veracidade e somente é elidida por prova em contrário, o que não se verifica no presente agravo.

O artigo 405, do CPC, estabelece que “
o documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença
”.

Dessa forma, tem-se que o devedor/agravado foi perfeitamente cientificado da ação, não comportando reforma a decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025